Tribunal: STF
Processo: RHC 200127
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA APTA A DEMONSTRAR A INOCÊNCIA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.